Tribunal: TJMT
Processo: 1014655-40.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014655-40.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA - CPF: 034.870.464-07 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), JAILSON DA CONCEICAO COSTA - CPF: 551.804.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FRANCISCO DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 012.886.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.
INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA CONCRETA. LAPSOS TEMPORAIS NÃO SUPERADOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando a pena aplicada em concreto e os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal.

III. Razões de decidir:

3. A pena aplicada foi de 01 (um) ano e 03 (três) meses, atraindo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

4. A tese defensiva de contagem do prazo a partir da consumação do crime (14/10/2022) não prospera diante da reforma trazida pela Lei n. 12.234/2010, que alterou o artigo 110, § 1o, do Código Penal, vedando o termo inicial da prescrição retroativa em data anterior à denúncia ou queixa.

5. O curso da prescrição foi interrompido pelo recebimento da denúncia em 23/11/2023 e pel
o trânsito em julgado da sentença para a
acusação

em
02/06/2025
. Entre esses marcos, transcorreu lapso temporal de aproximadamente 01 (um) ano e 07 (sete) meses, período inferior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos exigido para a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O recebimento da denúncia constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

2. Não se reconhece a prescrição retroativa quando o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos
,
recebimento da denúncia e
trânsito em julgado da sentença para a acusação
,

é inferior ao prazo prescricional calculado com base na pena
em
concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 111, I; 117, I e IV. Lei n. 10.826/2003, art. 12. Lei n. 12.234/2010.

Jurisprudência
relevante
citada
:

STJ, HC 286955 PI 2014/0010400-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
27.05.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detençã
o, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pleiteando a extinção da punibilidade do apelante com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
(id.
304699492
)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a inocorrência da prescrição
.
(id.
304699496
)

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, reiterando a inexistência da prescrição da pretensão punitiva.
(id.
315405872
)

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central trazida no presente recurso cinge-se à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

No caso dos autos, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

Considerando a pena concretamente aplicada, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o artigo 109, inciso V, do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;"

A defesa sustenta que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data da consumação do crime (14/10/2022), conforme prevê o artigo 111, inciso I, do Código Penal.

Contudo,
essa
interpretação não merece prosperar, pois desconsidera os marcos interruptivos da prescrição previstos no artigo 117 do mesmo diploma legal.

O artigo 117 do Código Penal estabelece as causas interruptivas da prescrição, dentre as quais se encontra o
recebimento da denúncia ou queixa (inciso I)
e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (inciso IV). Vejamos:

"Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(...)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;"

A interrupção da prescrição tem como efeito zerar a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr por inteiro a partir da data do ato interruptivo, conforme dispõe o artigo 117, § 2o, do Código Penal: "
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
"

Importante ressaltar que, após a reforma promovida pela Lei no 12.234/2010, não mais subsiste a chamada prescrição retroativa com base na data do fato, uma vez que o § 1o do artigo 110 do Código Penal passou a dispor que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se
pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a denúncia foi recebida em
23/11/2023
(id 304699452)
, interrompendo o curso da prescrição.

A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em
30/05/2025
(id. 304699486)
,
com
trânsito
em julgado para a acusação em
02/06/2025
.
Entre
esses marcos interruptivos, transcorreu o período de aproximadamente
01 (um) ano e 07 (sete) meses
, lapso temporal significativamente inferior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável ao caso.

Assim, mesmo que se considere a prescrição retroativa (aquela calculada com base na pena concretamente aplicada), o termo inicial para sua contagem seria a data do recebimento da denúncia (23/11/2023), e não a data da consumação do crime

14/02/2022
, como pretende a defesa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

"

1 .
A jurisprudência desta Corte é uníssona em afirmar que
o recebimento da denúncia pelo magistrado de primeiro grau
- à época dos fatos, o juízo competente para o conhecimento da ação penal - constitui ato jurídico perfeito e, portanto,
configura marco interruptivo para a prescrição, nos termos do art. 117, I, do
CP
. .
(STJ - HC: 286955 PI 2014/0010400-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/05/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2016)

D
esta forma
,
não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante

d
o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria- Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026